Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702662-41.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NAZARETH RAMOS DE OLIVEIRA DESPACHO Haja vista a impossibilidade de se vislumbrar as contrarrazões, intime-se a parte recorrida para juntá-las aos autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito